Tribunal: STF
Processo: AP 1423
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 



    1. REJEITADA A PRELIMINAR de cerceamento do direito à ampla defesa. A Defesa compareceu aos autos, efetivamente tendo acesso a todos os elementos de prova documentados. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Ausência de nulidades. Precedentes.



    2. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Materialidade dos crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art. 359-L), golpe de Estado (CP, Art. 359-M), dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998) e associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal) comprovada.



    3. Autoria delitiva não foi suficientemente comprovada, persistindo dúvida razoável acerca do dolo do agente. Inexistência de prova suficiente para a condenação. PRECEDENTES.



    4. ABSOLVIÇÃO do réu GERALDO FILIPE DA SILVA pela prática dos crimes previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, 62, I, da Lei 9.605/98 e 288, parágrafo único, do Código Penal, POR NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA MOTIVAR UMA CONDENAÇÃO, conforme disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    5. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE.